Tribunal: TJDFT
Processo: 0722468-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. NULIDADE. CLÁUSULAS ABUSIVAS. VÍCIO NA VONTADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO ARREPENDIMENTO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O interesse deve agir deve ser analisado sob dois prismas: necessidade e utilidade. No caso, a pretensão resistida pelo réu na presente demanda, com a apresentação da contestação, é contraditória com a afirmação de que a questão poderia ser resolvida de forma extrajudicial, o que demonstra o interesse da autora no julgamento da lide.

2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a relação havida entre as partes renova-se mês a mês. Assim, o termo inicial para contagem do prazo prescricional não seria a data da entabulação do contrato, mas a data do último desconto afirmado como indevido.

3. Nos termos do artigo 2a do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

4. A despeito da conhecida polêmica que gira em torno do produto bancário em questão, o cartão de crédito consignado é uma modalidade contratual permitida no atual ordenamento jurídico, nos termos do art. 115, inciso VI, da Lei no 8.213/1991, artigos 15 e seguintes da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, bem como pelos artigos 4o, inciso XII, e 5o do Decreto 8.690/2016.

5. Não cabe ao Poder Judiciário, por meio de ação declaratória de inexistência de débito, discutir a real vantagem de suas condições gerais, nem se essas são as mais atrativas ou indicadas a cada contratante, circunstâncias subjetivas das quais cabe a análise íntima e pessoal, e sim devem ser analisadas as peculiaridades alegadas pelo autor sobre ausência de informação e abusividade apta a revestir o negócio jurídico de ilegalidade.

6. Evidente a contratação do cartão de crédito consignado, por meio de contrato escrito de “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, devidamente assinado pela autora, inclusive com autorização expressa e destacada para desconto mensal em folha de pagamento para constituição de reserva de margem consignável (RCM), somado às faturas mensais, à utilização do cartão de crédito, bem como o comportamento da autora desde 2015, não encontra respaldo nos autos a alegação do consumidor de que se equivocou quanto à modalidade de consignado contratado.

7. A conclusão posterior do consumidor de que as condições do negócio, celebrado sem nenhuma mácula e após o devido recebimento do crédito, não lhe são mais vantajosas não configura vício de consentimento ou, por si só, abusividade que afaste as obrigações dali originadas, e sim mero arrependimento, que não se traduz em falha na prestação dos serviços da ré de maneira a atrair a indenização ou mesmo o desfazimento do negócio sem o necessário retorno, de ambas as partes, ao status quo ante.

8. Recurso conhecido e provido.